Tribunal: TJSP
Processo: 0001335-94.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico ou familiar.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Elemento subjetivo do tipo (dolo) comprovado. Circunstâncias que demonstram a intenção do apelante de lesionar

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico ou familiar.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Elemento subjetivo do tipo (dolo) comprovado. Circunstâncias que demonstram a intenção do apelante de lesionar a vítima.
4-) Legítima defesa não configurada. Patente desproporcionalidade da conduta.
5-) Penas bem fixadas: Pena-base fixada no mínimo, principalmente pela primariedade e bons antecedentes; inexistem agravantes ou atenuantes e causas de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo: três (3) meses de detenção
6-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
7-) Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou conceder-se o "sursis", pela vedação legal e precedentes jurisprudenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001335-94.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
JOÃO HENRIQUE DEZEM CESTARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001335-94.2017.8.26.0572 - 1a Vara de São Joaquim da Barra- Voto no 1406
2
VOTO No 1406
Apelação Criminal no 0001335-94.2017.8.26.0572
Comarca: 1a Vara de São Joaquim da Barra
Juiz de Direito: doutor Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Apelante: João Henrique Dezem Cestari
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Lesões corporais
de natureza leve praticadas no âmbito doméstico ou familiar.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e
pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Elemento subjetivo do tipo (dolo) comprovado. Circunstâncias que
demonstram a intenção do apelante de lesionar a vítima.
4-) Legítima defesa não configurada. Patente desproporcionalidade da conduta.
5-) Penas bem fixadas: Pena-base fixada no mínimo, principalmente pela
primariedade e bons antecedentes; inexistem agravantes ou atenuantes e causas de
diminuição ou de aumento de pena, perfazendo: três (3) meses de detenção
6-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
7-) Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos
ou conceder-se o "sursis", pela vedação legal e precedentes jurisprudenciais.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 193
Houve interposição de apelo porque João foi condenado à pena de três (3)
meses de detenção, em regime inicial aberto, com possibilidade de recorrer em
liberdade, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque no dia 18.3.2017,
por volta das 5 horas, na Rua Professor José O. Cavali, 1241, João Paulo II, São Joaquim
da Barra, SP, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira L. A. do N., provocando-lhe lesões corporais de natureza
leve, descritas no laudo pericial a fls. 47.
O recorrente chegou à sua residência por volta das 5 horas. Ao verificar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001335-94.2017.8.26.0572 - 1a Vara de São Joaquim da Barra- Voto no 1406
3
seu quarto estava trancado, pois sua companheira estava dormindo, passou a chutar a
porta até que a fechadura estourasse, adentrou o dormitório e desferiu chutes contra a
perna da vítima, após, pressionou-a contra a cama, impossibilitando que ela reagisse e
passou a agredi-la com tapas e socos na região do tórax e nos braços.
Nas razões de apelação, a fls. 206/210, oferecidas pela ilustre Defensa
sustentou-se a absolvição por legítima defesa e insuficiência probatória.
Contrarrazões para manutenção da r. sentença (fls. 217/219).
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 3.12.2018 (fls. 228).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 234/236).
II - Fundamentação
O recurso não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de fls.
28/30, laudo de exame de corpo de delito de fls. 46/47, laudo pericial do local de fls.
70/74 e prova oral amealhada, ofendeu-se a integridade física de pessoa, causando-lhe
lesões corporais leves.
A autoria é atribuível a apelante.
Na fase investigativa, fls. 79, o apelante ficou em silêncio, respaldado em
norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz
com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse à situação do acusado, aproveitaria a
primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que
nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em
19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é
crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001335-94.2017.8.26.0572 - 1a Vara de São Joaquim da Barra- Voto no 1406
4
pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao
caso.
No interrogatório, negou os fatos, informou que tiveram uma discussão,
segurou a vítima pelos braços, o que ocasionou os hematomas. Após, ela ameaçou-o
dizendo que o prejudicaria se ele a deixasse.

A narrativa apresentada pelo apelante é frágil, inverossímil e ficou isolada
diante do conjunto probatório, não tendo, assim, o condão de se sobrepor a clara
narrativa fornecida pela vítima.
A vítima informou que o apelante chegou à residência alterado, pois estava
alcoolizado, a porta do quarto estava trancada, por esse motivo começou agredi-la com
tapas, murros e chutes, na região dos braços e tórax. O fato ocorreu durante madrugada,
eles estavam sozinhos na residência. Após o ocorrido não tiveram mais contato.
Imaginar que alguém imputará um crime a outrem é exceção, não a
normalidade. Dessa maneira não há motivo para desacreditar da ofendida. Ademais, as
suas declarações encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
A palavra da vítima, em crimes cometidos na seara doméstica e familiar,
longe de testemunhas presenciais, assume considerável importância e autoriza conclusão
quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso, especialmente quando confirmada
por outros elementos de prova colhidos durante a instrução e não se vislumbre o anseio
por prejudicar o agressor, como ocorreu na hipótese vertente.
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser
desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"
(STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS - Sexta Turma - Relator Ministro Nefi Cordeiro - J.
1o.3.2018 - DJe 12.3.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001335-94.2017.8.26.0572 - 1a Vara de São Joaquim da Barra- Voto no 1406
5
Os ferimentos mencionados estão em sintonia com a narrativa da vítima.
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 47 atestou a presença de
"hematoma de + ou 05cm em braço esquerdo e hematoma em braço direito" e concluiu
que a vítima suportou lesões corporais de natureza leve. Ademais, no laudo pericial do
local de fls. 72, constou “a porta de madeira folha simples pivotante localizada na
região posterior da edificação, no quarto da Sra. L. A. do N., a qual apresentava fratura
na região da fechadura e amolgamento da fechadura, de aspecto recente, compatível
com a utilização de instrumento contundente”, compatíveis, aliás, com sua narrativa e
com a descrição da denúncia.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Diante desse panorama, não há se cogitar de absolvição por insuficiência de
provas. A palavra da vítima foi confirmada pelos laudos periciais, inclusive no que se
refere à sede das lesões que ela suportou, ausentes sequer indicativos de que tenha
faltado com a verdade, pois nenhuma prova nesse sentido foi produzida, sem olvidar,
outrossim, que o próprio apelante admitiu ter segurado os braços da ofendida por ocasião
dos fatos.
A tese da douta Defesa, de que o apelante agiu amparado pela excludente de
ilicitude da legítima defesa, defendendo-se das agressões recebidas, não se sustenta, quer
porque não foi ele submetido a exame de corpo de delito, quer, ainda, porque, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001335-94.2017.8.26.0572 - 1a Vara de São Joaquim da Barra- Voto no 1406
6
houvesse início de agressão por parte da vítima, bastaria contê-la, nunca atingi-la com
socos, chutes e socos. Inclusive, ela estava dormindo quando o apelante adentrou na
residência, sendo acordada por meio de agressões. Patente desproporcionalidade da
conduta. Diante de tal cenário, houve o dolo de causar lesão à ofendida.
Na hipótese vertente, a alegação no sentido de que a conduta do recorrente
constituiu mera reação involuntária à agressão da vítima, como se viu, foi rechaçada pelo
acervo coligido.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase: a pena-base foi fixada no mínimo, três (3) meses de
detenção, principalmente pela primariedade e bons antecedentes; na segunda fase, não
existentes agravantes ou atenuantes, na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou
de aumento de pena, perfazendo: 3 (três) meses de detenção.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Ele é primário e de bons antecedentes criminais, por conseguinte, é o
melhor regime para repressão, prevenção especial e geral, além de propiciar sua
ressocialização. Não poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a
necessidade de rever seus conceitos de licitude.
Por fim, era mesmo inconcebível a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, já que o artigo 44, inciso I, do Código Penal veda substituição na
hipótese de crime cometido com violência ou grave ameaça, bem como, inviável a
concessão de sursis, uma vez que não atendidos os requisitos impostos pelo artigo 77, III,
do Código Penal. Sem desconsiderar que essa medida não é socialmente recomendável
nem suficiente e adequada para prevenir a reiteração de condutas de mesma natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001335-94.2017.8.26.0572 - 1a Vara de São Joaquim da Barra- Voto no 1406
7
“Habeas corpus. 2. Lesão corporal leve praticada no âmbito doméstico ou
familiar. Lei 11.340/2006. Condenação. Detenção. Pena inferior a 4 anos. Crime
cometido com violência à pessoa. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Impossibilidade. Art. 44, I, do CP. 4. Constrangimento ilegal não
caracterizado. 5. Ordem denegada” (STF, HC 114703/MS - Relator Ministro Gilmar
Mendes).
Dessa maneira, o apelante responde pelos atos cometidos, recebe a
retribuição devida em razão disso, equilibram-se os valores envolvidos, com
individualização penal, faz-se a prevenção que não cometa mais a violência doméstica,
tampouco, outras infrações penais e conviva em sociedade de maneira tranquila.
Não sancionar a apelante causaria problemas a ele próprio. Penalizá-lo será
a melhor maneira para ele não causar mais problemas à ex-companheira e terceiros, pois
se conscientizará da impossibilidade de recorrer à violência física para resolver seus
problemas.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.